Tribunal: TJBA
Processo: 8165940-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8165940-23.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RBC - COMERCIAL DE COMBUSTVEIS LTDA

Advogado(s)
:
WAGNER MANSUR CORREIA DE MELO

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:

E
menta
:
Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Danos Morais. Desistência da ação antes da citação. Condenação em custas. Cancelamento da distribuição. Reforma da sentença.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que homologou pedido de desistência da ação, proferida antes da citação da parte ré, com extinção do feito sem resolução do mérito e condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais, mesmo tendo desistido da ação antes da citação da parte ré e sem que houvesse decisão sobre o pedido de gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. Conforme o art. 290 do CPC, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada a recolher as custas, não o fizer no prazo legal.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal orienta que, na hipótese de desistência antes da citação, não se aperfeiçoa o fato gerador das custas, devendo ser cancelada a distribuição, sem ônus para a parte autora.

5. A condenação em custas nesse cenário viola o devido processo legal e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente diante da ausência de angularização processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada para afastar a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais.
Tese de julgamento:

"1. A desistência da ação antes da citação da parte ré, sem o recolhimento de custas, configura hipótese de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.
2. Nessa hipótese, é incabível a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais, por ausência de fato gerador."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
pelos
motivos expostos no voto do Relator.